Tribunal: STJ
Processo: 0005789-30.2006.8.17.1130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959105 - PE (2025/0209789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MAURO JOSÉ LINS CARVALHO JÚNIOR - PE030602
DIEGO MEDEIROS PAPARIELLO - PE029143
AGRAVADO
: FRUITFORT AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: ARISTEU CHAVES FILHO
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR MARQUES COUTINHO
AGRAVADO
: MARIA DULCE BRENNAND COELHO COUTINHO
ADVOGADO
: GEORGE CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO - PE014825
EMENTA
EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
FIRMADO EM 1992. SUBSTITUIÇÃO DA TJLP PELA TR
PREVISTA
NA

IMPOSSIBILIDADE
DE

LEI
9.126/1995.
APLICAÇÃO RETROATIVA. PROTEÇÃO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO (ART. 5o, XXXVI, DA CF/1988). COBRANÇA
INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS
SEM PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV, DO
.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
CPC/2015)
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO POR
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO
QUE IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA
182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de
violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
na
CPC/2015,
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e na falta de cotejo analítico
para demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante alega violação aos dispositivos citados, má
aplicação do precedente do
obrigatoriedade
REsp 1.061.530/RS,
de substituição da TR pela TJLP e negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51602686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d67d8e8-59f4-4f8c-887b-4d1ddef15ca0

3. O acórdão recorrido manteve a descaracterização da mora do
devedor em razão de cobrança indevida de juros capitalizados
sem previsão contratual e rejeitou a aplicação retroativa da
por violação ao ato jurídico perfeito (art. 5o,
Lei 9.126/1995,
XXXVI, da CF/1988).
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e
CPC/2015,
ausência de fundamentação no acórdão recorrido.
5. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas contratuais e
matéria fático-probatória para aferir a substituição da TJLP pela
TR e a descaracterização da mora.
6. Examinar a impugnação a fundamento constitucional.
7. Avaliar se o agravo impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
III RAZÕES DE DECIDIR
8. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido, ainda que conciso, enfrenta as questões
relevantes, não se confundindo decisão desfavorável com
ausência de fundamentação.
9. A pretensão de revisar a aplicação da
em
Lei 9.126/1995
contrato anterior demanda interpretação de cláusulas contratuais e
reexame de provas, vedados pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
10. A cobrança indevida de juros capitalizados, admitida pela
parte, descaracteriza a mora, conforme jurisprudência pacífica do
STJ.
11. O fundamento constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988) não
foi impugnado por recurso extraordinário, incidindo a Súmula 126
do STJ.
12. O agravo não impugna de forma específica e efetiva todos os
fundamentos da decisão recorrida, atraindo a Súmula 182 do STJ.
IV DISPOSITIVO
13. Agravo em recurso especial não conhecido.
14. Majorados os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (art.
85, § 11, do
.
CPC/2015)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
14/10/2025
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d67d8e8-59f4-4f8c-887b-4d1ddef15ca0

Documento eletrônico VDA51602686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d67d8e8-59f4-4f8c-887b-4d1ddef15ca0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959105 - PE (2025/0209789-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MAURO JOSÉ LINS CARVALHO JÚNIOR - PE030602
DIEGO MEDEIROS PAPARIELLO - PE029143
AGRAVADO
: FRUITFORT AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: ARISTEU CHAVES FILHO
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR MARQUES COUTINHO
AGRAVADO
: MARIA DULCE BRENNAND COELHO COUTINHO
ADVOGADO
: GEORGE CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO - PE014825
EMENTA
EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
FIRMADO EM 1992. SUBSTITUIÇÃO DA TJLP PELA TR
PREVISTA NA LEI 9.126/1995. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA. PROTEÇÃO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO (ART. 5o, XXXVI, DA CF/1988). COBRANÇA
INDEVIDA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS
SEM PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 1.022 E 489, § 1o, IV,
DO CPC/2015). INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL
NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO QUE IMPUGNA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.

I CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na ausência de
violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC/2015, na
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ e na falta de cotejo
analítico para demonstração de dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante alega violação aos dispositivos citados, má
aplicação
do
precedente
do
REsp
1.061.530/RS,
obrigatoriedade de substituição da TR pela TJLP e negativa de
prestação jurisdicional.
3. O acórdão recorrido manteve a descaracterização da mora do
devedor em razão de cobrança indevida de juros capitalizados
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

sem previsão contratual e rejeitou a aplicação retroativa da Lei
9.126/1995, por violação ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI,
da CF/1988).
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC
/2015, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação no acórdão recorrido.
5. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas contratuais
e matéria fático-probatória para aferir a substituição da TJLP
pela TR e a descaracterização da mora.
6. Examinar a impugnação a fundamento constitucional.
7. Avaliar se o agravo impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
III RAZÕES DE DECIDIR
8. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido, ainda que conciso, enfrenta as questões
relevantes, não se confundindo decisão desfavorável com
ausência de fundamentação.
9. A pretensão de revisar a aplicação da Lei 9.126/1995 em
contrato anterior demanda interpretação de cláusulas contratuais
e reexame de provas, vedados pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
10. A cobrança indevida de juros capitalizados, admitida pela
parte, descaracteriza a mora, conforme jurisprudência pacífica
do STJ.
11. O fundamento constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)
não foi impugnado por recurso extraordinário, incidindo a
Súmula 126 do STJ.
12. O agravo não impugna de forma específica e efetiva todos
os fundamentos da decisão recorrida, atraindo a Súmula 182 do
STJ.
IV DISPOSITIVO
13. Agravo em recurso especial não conhecido.
14. Majorados os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00
(art. 85, § 11, do CPC/2015).
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial não foi admitido com fundamento na ausência de
violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1°, IV, do CPC/2015, na incidência das Súmulas
5 e 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico para demonstração de dissídio
jurisprudencial (fls. 507-513).
Nas razões do seu agravo, a parte agravante reitera que o acórdão
recorrido violou os dispositivos legais mencionados, insistindo na má aplicação do
precedente do REsp 1.061.530/RS, na obrigatoriedade de substituição da TR pela
TJLP e na negativa de prestação jurisdicional.
Foi apresentada contraminuta ao agravo às fls. 548.
Assim delimitada a controvérsia, passa-se à análise do agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (E-STJ fls. 507-514.)

Sustenta o recorrente que esta Corte Estadual teria desconstituído a
mora do devedor aplicando precedente sobre o qual pairam dúvidas a
respeito de sua equiparação ao caso concreto, sendo omissa quanto à
necessária fundamentação.
No que concerne à suposta negativa de prestação jurisdicional,
impende esclarecer que, nos embargos declaratórios somente se
configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser
decidida e não foi. Não é o caso dos autos.
Ademais, cumpre asseverar que cabe ao julgador apreciar os fatos e
as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando,
ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o
levaram a solucionar a lide. Desse modo, não há que se falar em
deficiência de fundamentação da decisão pelo não acolhimento de
teses ventiladas pelo recorrente, mormente se as instâncias ordinárias
abordarem todos os pontos relevantes da controvérsia, como na
espécie. [...]
Portanto, no que concerne à afronta aos artigos citados, não
vislumbro, de acordo com o contido nos autos, as violações alegadas,
visto que, com clareza e harmonia entre suas proposições, o acórdão
recorrido contém motivação suficiente para justificar o decidido,
evidenciando enfrentamento das questões relevantes para o deslinde
da controvérsia levantada na causa.
Com efeito, quanto à omissão apontada no art. 1.022, como defeito do
julgado, suprível na via dos aclaratórios, doutrina e jurisprudência a
vislumbra configurada quando houver, na sentença ou no acórdão,
sonegação de enfrentamento de ponto, tese ou argumento que, (i)
tendo sido a tempo e modo suscitado pela parte e (ii) sendo
efetivamente relevante para a resolução da causa, sobre ele o julgador
devia se pronunciar.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

Dessa forma, está sedimentado o entendimento de não haver omissão
no acórdão que, com fundamentação suficiente, ainda que não
exatamente a invocada pela parte, decide de modo integral a
controvérsia posta (STJ-2aT., EDcl no AgRg no Ag 492.969/RS, rei.
Min. Herman Benjamin, DJ de 14.02.2007; STJ-l a T„ AgRg no Ag
776.1 79/SP, rei. Min. José Delgado, DJ de 12.02.2007).
Quanto ao artigo 489, §1°, inciso IV, não é cabível a alegação de
ausência de manifestação aos argumentos apresentados nos recursos
anteriormente interpostos. Isto porque, como dito, no acórdão
prolatado, o magistrado, não se obriga a decidir a causa se
manifestando sobre todos os argumentos explícitos como tese
defensiva, bem como, limitando-se às provas apresentadas, uma vez
que impera o princípio do livre convencimento, tendo por base, todo
conteúdo fático probatório para decidir a causa (STJ - EDcl no AgRg
no AREsp 92.604/MG, Rei. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
). [...]
20/05/2014
28/05/2014
Observo esbarrar a pretensão do recorrente nas súmulas 05 e 07 do
STJ, porquanto o acórdão recorrido, ao consignar que a “alegação do
Banco de que deve ser adotada a TJLP e não a TR, ao fundamento de
que a Lei 9.126/1995 passou a definir a utilização da TR em
substituição à TJLP implicaria na mudança de índice de correção em
contrato vigente antes da edição da aludida lei, o que importaria em
última análise na aplicação de regra nova a ato jurídico perfeito
anterior (contrato firmado em 1992 e lei vigente em 1995), pratica essa
vedada pela Constituição Federal", conferiu resolução à lide com base
no conjunto fático- probatório dos autos e na interpretação das
cláusulas contratuais.
Assim, apesar de apontar as violações supracitadas, percebe-se
claramente, da leitura das razões recursais, que para que se deixe de
estabelecer a condenação por danos materiais, como pretende o
recorrente, faz-se imperioso o reexame e rediscussão da matéria de
fato e das provas colacionadas.[...]
Percebe-se que a pretensão da parte recorrente é rediscutir, por via
transversa, a matéria de fato já analisada no julgamento da apelação,
de modo a ocasionar um novo juízo de convicção, esbarrando nos
enunciados das Súmulas 05 e 07 do STJ. [...]
Por fim, considerando o reconhecimento dos óbices das súmulas
mencionadas, e a consequente inadmissão do recurso especial com
fundamento no art. 105, III, alínea “a", da CF/88, fica prejudicado o
exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea
“c” do mesmo dispositivo.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

Em verdade, conquanto a recorrente fundamente o seu recurso no
referido dispositivo constitucional, não realiza o necessário cotejo
analítico nos moldes exigidos pelo art. 1.029, § 1°3, do CPC e art. 255,
§ 1°4, do Regimento Interno do STJ.
Nos termos dos precedentes do STJ, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a
transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e
paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito
de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a
esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único,
do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea ‘c' do inciso III do art. 105 da
Constituição Federal." (STJ-2a T„ AgRg no Ag 1222961 - SP, rei. Min.
Herman Benjamin, DJe de
). [...]
24/02/2010
O desrespeito aos requisitos elencados no art. 1.029, Io, do CPC,
como se afigura na presente peça recursal, impede a admissão do
recurso excepcional com base na alínea “c", do inciso III do art. 105 da
CF/88.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em primeiro lugar, no que se refere à alegação de violação aos artigos 1.022, I e
II, e 489, §5o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a substituição da TR pela TJLP
é imperativa em razão da Lei 9.126/1995 e das cláusulas contratuais, bem como que o acórdão
impugnado aplicou de maneira inadequada o precedente do REsp 1.061.530/RS, sem a
fundamentação necessária, não assiste razão à parte agravante, a qual também não procede em
sua afirmação de que a decisão recorrida infringiu os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao considerar a mora com base em uma diferença extremamente diminuta.
Vejamos a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem no
julgamento da apelação (e-STJ fls. 398-412).

A alegação do Banco de que deve ser adotada a TJLP e não a TR, ao
fundamento de que a Lei 9.126/1995 passou a definir a utilização da
TR em substituição à TJLP, não deve prosperar porque contraria
frontalmente a vedação de retroatividade da lei (art. 5o, XXXVI, da CF
/88) e atinge o ato jurídico perfeito. Ou seja, permitir a aplicação dessa
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

norma - que determinou a substituição da TR pela TJLP, implicaria na
mudança de índice de correção nos contratos vigentes antes da
edição da aludida lei, o que importaria em última análise na aplicação
de regra nova a ato jurídico perfeito anterior (contrato firmado em 1992
e lei vigente em 1995), pratica cosa vedada pela Constituição Federal.
[...]
O Banco sustenta que a capitalização dos juros remuneratórios
ocorreu em patamar ínfimo diante do montante da dívida (cerca de R$
9.711,50 e a dívida no valor de R$ 12.648.298,99) e, por esse motivo,
requereu que seja declarada a mora dos devedores.
Como visto, o Banco em suas alegações admite que cobrou valores
indevidos, já que aplicou juros remuneratórios de maneira
capitalizadas, sem a devida previsão no contrato.
A meu ver, o Banco deve arcar com as consequências de seus atos,
ou seja, se cobrou valor superior ao devido no período de normalidade
- o que é vedado - não há que se cogitar na mora dos executados. A
propósito, esse é o entendimento do STJ, em sede de recurso
repetitivo". [...]
Assim, no ponto, acertada a sentença ao descaracterizar a mora dos
demandados, face à cobrança indevida de juros remuneratórios de
forma capitalizada no período de normalidade contratual.

Compulsando atentamente os autos, percebe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um ou outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Cumpre consignar que, a teor da jurisprudência desta Corte, "A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial." (Súmula no 5 do
Superior Tribunal de Justiça).
Com efeito, a discussão de questões afetas à interpretação contratual,
notadamente a do teor e sentido de cláusulas, mostra-se incompatível com o
propósito e rito dos recursos especiais, destinados à verificação da interpretação e
aplicação do direito federal.
Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte tem reiterado que: " É
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)." (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
.)
Em casos análogos aos dos presentes autos, o Superior Tribunal de
Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LASTREADA EM
ESCRITURA PARTICULAR DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES,
POSTERIORES ADITIVOS E RERRATIFICAÇÃO. ENCARGOS DE
MORA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
TRD
PELA
TR.
TJLP
-
INAPLICABILIDADE.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp
n. 1.576.066/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2020
18/12/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TJLP. UTILIZAÇÃO
APENAS
QUANDO
PACTUADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A alegação genérica de violação ao art. 535, II, do CPC atrai a
incidência da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. É possível a utilização da TJLP como índice de correção monetária
apenas quando pactuada. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.130.959/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2013
3/9/2013

No presente feito, a análise da pretensão recursal demanda a revisão
do conteúdo contratual (aplicação de índice previsto em lei posterior à celebração do
contrato), providência que, como visto, não se mostra compatível com o escopo
legalmente conferido ao recurso especial, a evidenciar a inviabilidade de
conhecimento da pretensão.
Percebe-se, ainda, que a análise das alegações recursais indica a
necessidade de se travar discussão acerca da irretroatividade vedada pela
Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), inexistindo, contudo, interposição do
competente Recurso Extraordinário pela parte prejudicada.
Nestas circunstâncias, " É inviável o recurso especial se a parte deixa
de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão
recorrido (Súmula no 126 do STJ). " (AgInt no REsp n. 1.993.720/RN, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento, ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ, na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via
do recurso extraordinário, fundamento constitucional do acórdão
recorrido, a teor da Súmula 126/STJ.
2.1 No caso, o Tribunal estadual reconheceu que o direito à
informação (artigo 5o, XIV da CF) prevalece sobre o artigo 2o do
Decreto no 4.680/03, hierarquicamente inferior. No entanto,
considerando que não foi interposto recurso extraordinário para
infirmar tal fundamentação, suficiente, por si só, para manter o v.
acórdão recorrido, o apelo nobre encontra óbice na Súmula no 126
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.343.391/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
5/10/2022

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Percebe-se da leitura da decisão recorrida que a utilização da TR em
substituição à TJLP implicaria na mudança de índice de correção em contrato
vigente antes da edição da aludida lei, o que importaria em última análise na
aplicação de regra nova a ato jurídico perfeito anterior (contrato firmado em 1992 e
lei vigente em 1995), pratica essa vedada pela Constituição Federal.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
No caso em tela, tanto o acórdão quanto a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial trouxeram, dentre outras fundamentações, a violação
a dispositivo constitucional (art. 5o, XXXVI), o que não foi atacado pela parte
agravante com o devido recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna,
de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do mesmo
modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentando-se na incidência das Súmulas n. 7 e
518 do STJ e n. 284 do STF, além da ausência de comprovação de
dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta violação ao art.
178, II, do Código Civil, alegando que a pretensão das autoras
demanda a modificação do contrato firmado, o que atrai a decadência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a decadência
prevista no art. 178, II, do Código Civil sobre a pretensão das autoras
à revisão do cálculo da complementação de aposentadoria; (ii) verificar
se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar os óbices das
Súmulas n. 7 e 518 do STJ e n. 284 do STF, bem como ao reconhecer
ausência de impugnação específica e ausência de demonstração de
dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem entendeu que não havia decadência do direito
vindicado, pois as autoras não buscaram a anulação do negócio
jurídico, mas a adequação do regulamento aos preceitos
constitucionais, o que não se enquadra no prazo decadencial do art.
178, II, do Código Civil.
5. A decisão da Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que entende que a pretensão de adequação da
base da relação jurídica aos preceitos constitucionais não configura
decadência.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

6. A Corte de origem aplicou corretamente o Tema n. 452 do STF, que
declara inconstitucional cláusula de contrato de previdência
complementar que estabelece regras distintas entre homens e
mulheres, violando o princípio da isonomia.
7.
A
ausência
de
interposição
de
recurso
extraordinário
simultaneamente ao recurso especial atrai a incidência da Súmula n.
126 do STJ, tornando inadmissível o recurso especial.
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de adequação de regulamento de
previdência privada aos preceitos constitucionais não está sujeita ao
prazo de decadência do art. 178, II, do Código Civil. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão
recorrido atrai a incidência das Súmulas n. 182 do STJ e 283 e 284 do
STF. 3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta-se em fundamentos constitucional e infraconstitucional,
qualquer um deles suficiente para mantê-lo, sem que haja interposição
. 4. É
simultânea de recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)
inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar
que estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo
previdenciário e que acarreta a percepção de valor inferior do
benefício pelas mulheres, mesmo que se leve em conta o menor
tempo de contribuição delas (Tema n. 452 do STF)".

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO
PRELIMINAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA
FÁTICA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 5, 7, 126,
182 E 320/STJ.
1. Acórdão recorrido publicado antes da entrada em vigor da Lei
13.105, de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de
admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme
Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem
omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código
de Processo Civil de 1973.
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada foi enfrentada unicamente no voto vencido. Incide a Súmula
320/STJ.
4. "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ).
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar cláusula contratual e
matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7 desta Corte).
6. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente
o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o
desacerto da decisão recorrida.
7. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa de
impugnar toda a motivação da admissibilidade negativa, que obstou o
seguimento do apelo também por força das Súmulas 126 e 320/STJ.
8. Conforme estabelecido no julgamento dos EAREsp 746.775/PR
(Rel. para acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 30.11.2018),
a Corte Especial fixou a tese de que todas as razões devem ser objeto
de impugnação, do art. 544, § 4o, inciso I, do CPC de 1973, norma que
foi reiterada no art. 932, inciso III, do CPC vigente.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.381.426/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2020
.)
7/12/2020

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em
R$
mais
10.000,00 (dez mil reais) a incidir integralmente no percentual já anteriormente fixado
em desfavor do agravante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:19
Código de Controle do Documento: 7d539735-4121-40fd-9668-0282920ab9bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.105 / PE
Número Registro: 2025/0209789-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057893020068171130 57893020068171130
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MAURO JOSÉ LINS CARVALHO JÚNIOR - PE030602
DIEGO MEDEIROS PAPARIELLO - PE029143
AGRAVADO
: FRUITFORT AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO
: ARISTEU CHAVES FILHO
AGRAVADO
: CARLOS CÉSAR MARQUES COUTINHO
AGRAVADO
: MARIA DULCE BRENNAND COELHO COUTINHO
ADVOGADO
: GEORGE CLÁUDIO CAVALCANTI MARIANO - PE014825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51585392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 502bcabb-68db-44e3-8500-a804cb58a07a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:59:35
Código de Controle do Documento: 502bcabb-68db-44e3-8500-a804cb58a07a